Tribunal: TJBA
Processo: 8002290-76.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002290-76.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: CHARLES COSTA SANTOS & CIA. LTDA. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Brumado contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no efeito translativo e na aplicação do Tema 1.184 do STF. O Embargante sustenta omissão quanto à necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80), à intimação pessoal do ente público antes da extinção do feito (art. 485, §1º, do CPC/2015) e à impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em razão da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/1988). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) à observância da intimação pessoal do ente público antes da extinção do feito; e (iii) à aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem função específica e restrita, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida. A ausência de dialeticidade recursal no Agravo Interno anteriormente interposto impede o conhecimento das questões de fundo suscitadas nos embargos, uma vez que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas sobre prescrição intercorrente. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC/2015, exige que o recurso impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível quando essa exigência não é observada. Questões que não foram devidamente suscitadas e fundamentadas no Agravo Interno não podem ser apreciadas em embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa. O mero inconformismo da parte e o desejo de prequestionamento para viabilizar recurso extraordinário não configuram omissão na decisão embargada, pois o acórdão fundamentou adequadamente a rejeição do recurso, em observância ao art. 93, IX, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002290-76.2016.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada CHARLES COSTA SANTOS & CIA. LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 25 de Novembro de 2024.